Tribunal: TJES
Processo: 0002988-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002988-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RESENA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002988-20.2023.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO RESENA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART. 304, DO CÓDIGO PENAL, E
ART.
1
6
,
DA LEI
Nº
10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI DE ARMAS). NÚMERO DE SÉRIE RASPADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de existência de outros elementos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso”. (AgRg no HC n. 915.767/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

2.
Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. A prova testemunhal é firme no sentido de que o acusado se apresentou, inicialmante, utilizando documento falso em nome de Matias Cardoso Junqueira. Outrossim, de acordo com o Auto de Apreensão, foram apreendidos os seguintes documentos falsos na posse do acusado: 01 (um) RG no nome de Matias Cardoso Junqueira, 01 (um) título de eleitor e 01 (um) CPF no nome de Patrick Adriano Ribeiro da Costa.

4. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

5. A jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça converge no sentido de que
"O porte de arma de fogo com numeração raspada se adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido" (REsp n. 1.047.664/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 11/10/2010) (AgRg no HC n. 900.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

6. Restando comprovado que o número de série da arma de fogo está raspado, revela-se escorreita a equiparação da conduta do agente à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há como acolher o pleito de desclassificação para o art. 14, da Lei nº 10.826/03.

7.
Recurso

desp
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002988-20.2023.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO RESENA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO RESENA PEREIRA
em face da r. Sentença (Id. 9004470), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso na sanção do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 304, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (Id. 9004465, Vol. 001, parte 001, pp. 03/05) que, no dia 25 de abril de 2023, por volta das 06 horas, na Rua Áureo Poli Monjardim, 15, Bairro Fradinhos, Vitória/ES, na rua atrás da escola EMEF José Áureo Monjardim, em cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar (nº 0000-94.2023.8.08.0006, Policiais Civis prosseguiram até o local, onde estavam denunciado e sua namorada Mariana Nunes Costa, tendo sido encontrado no local o seguinte: 01 (uma) pistola semiautomática, calibre 40, modelo Glock (Áustria), com numeração raspada e 01 (cartão) do Banco Caixa do titular Ramoni Pereira Lopes, a quantia de R$ 20.966,00 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais), 1.000,00 (um mil pesos chilenos); 03 (três) documentos falsos, 01 (um) iPhone 13 Pro Max, 01 (um) carregador de indução de iPhone, 01 (um) balança de precisão, 01 (uma) mira holográfica para arma,' 01 (um) kit roni para pistola, 06 (seis) carregadores de pistola; sendo 04 alongados e 02 menores (calibre 40mm e 9mm); 05 (cinco) miras laser para arma, entre outros itens pessoais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 304, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 304, do Código Penal, configura o crime de
uso de documento falso
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, do referido diploma legal.

Nesse sentido, prevê o art. 297, do Código Penal, que comete o crime de
falsificação de documento público
quem falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

É de se pontuar, outrossim, que na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de existência de outros elementos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso”. (AgRg no HC n. 915.767/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Restituição (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, p. 19);
Auto de Apreensão (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, pp. 25/26), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, p. 27); Boletim Unificado (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, pp. 36/47) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o réu
confessou parcialmente a prática
delitiva
, havendo declarado que
"
a equipe policial foi até a sua residência, tendo o acusado se apresentado como Adriano Resena Pereira; Informa que, em sua residência, tinha documento falso em nome de Matias Cardoso Junqueira, contendo a sua foto; (...) que não se identificou de maneira falsa em sede policial
; que achou os pesos chilenos pela rua; que a quantia de R$ 20.996,00 (vinte mil, novecentos e noventa e seis reais) apreendida, era oriunda da venda da pistola Glock, entretanto, ainda, não havia entregado para o novo comprador; que todo o material apreendido ele já havia vendido;
confirma que tinha documentos falsos, sendo 01 (um) RG no nome de Matias Cardoso Junqueira, 01 (um) título de eleitor e 01 (um) CPF no nome de Patrick Adriano Ribeiro da Costa.
Além disso,
declarou que a arma estava em cima do guarda- Roupa, junto com o dinheiro em espécie; quanto aos carregadores, informou que estavam todos juntos, assim como as munições; que havia 02 (dois) carregadores caracóis e 04 (quatro) estendidos normal e mais 04 (quatro) pequenos; que havia balança de precisão; que havia Mira Laser e 02 (dois) Kit-Roni; que arranjou tais materiais em um grupo de compra e venda; que adquiriu os carregadores pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), Kit-Roni no valor de R$ 2.300,00 (dois e trezentos) e a pistola no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
".

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PCES Daniel Cordeiro declarou
"que, anteriormente, ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão,
já tinham a ciência de que o acusado fazia uso de documento falso em nome de Patrick Santiago, isso porque, já tinha o Laudo, identificado que o acusado utilizava o nome de Patrick Santiago Veloso, entretanto, foram encontrados documentos utilizando o nome de outras pessoas, sendo o outro Matias Cardoso Junqueira; que, quanto aos documentos, com relação ao nome de Patrick Santiago Veloso, a equipe já tinha ciência de que o acusado se apresentava com esse nome, que a identidade dele seria essa; que no momento da abordagem, em nenhum momento tentou se passar por essa identidade de Patrick.
Além disso, quanto
à arma e munições
, declarou que realizaram
01 (uma) pistola Glock, com a numeração raspada, munições que totalizaram 146, sendo 75 munições de 9mm e 71 .40
; que soube
que o material apreendido foi achado no guarda- roupa do acusado
, todavia, o depoente, no momento em que chegou na residência, já havia sido feita a abordagem pela Equipe, sendo assim, visualizou o material apreendido, já na sala de estar".

Corroborando tal versão, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PCES Adriano Faustino Denícolo relatou que
"
dentro do quarto do acusado foram encontrados 01 (uma) pistola Glock .40, 02 (dois) carregadores tipo caracol, 08 (oito) carregadores, sendo 04 alongados e 04 normais, de calibres .40 e 9mm, aproximadamente, 140 (cento e quarenta) munições, sendo 75 de 9mm e 70 de calibre .40, dinheiro em espécie, 01 (uma) balança, miras laser, 02 (dois) Kit Roni, luneta, itens pessoais e documentos que não pertenciam ao Adriano Resena Pereira, entretanto, o acusado utilizava
; que confirma os itens constantes do Auto de Apreensão;
que soube que o acusado utilizava o nome de Matias Cardoso Junqueira; que o documento apreendido continha a foto do acusado, entretanto, o nome de Matias Cardoso Junqueira
; (...) sobre os documentos encontrados na residência do acusado, informa que o documento foi emitido pela PC/ES, esclarecendo que, provavelmente, conseguiu uma Certidão que não era dele, conseguindo emitir uma nova identidade, contendo a fotografia do acusado e com a digital;
que, num primeiro momento, o acusado se apresentou com o documento de Matias Cardoso Junqueira, entretanto, a equipe já sabia que se tratava do acusado Adriano Resena Pereira
".

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal panorama, a prova testemunhal é firme no sentido de que o
acusado se apresentou, inicialmante, utilizando documento falso em nome de
Matias Cardoso Junqueira
.

De mais a mais, insta pontuar que,
de acordo com o Auto de Apreensão (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, pp. 25/26) foram apreendidos os seguintes documentos falsos na posse do acusado: 01 (um) RG no nome de Matias Cardoso Junqueira, 01 (um) título de eleitor e 01 (um) CPF no nome de Patrick Adriano Ribeiro da Costa
.

Desta feita,
não há como prosperar a
versão defensiva
de insuficiência probatória,
eis que os elementos probantes comprovam a prática delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 304, do Código Penal.

Superada tal aresta, no tocante ao delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/06, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 14, da mesma lei.

Cumpre registrar, inicialmente, que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Nesse prisma, impende consignar o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“O legislador, ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros, levando em consideração que o porte, usualmente, constitui ato preparatório (delito de preparação) para diversas condutas mais graves, quase todas dotadas com a relevante contingência de envolver violência contra a pessoa. Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto” (EREsp 1005300/RS).

Desta feita, a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

No caso vertente, colhe-se do Auto de Apreensão (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, pp. 25/26) que foram apreendidos com o acusado 01 (uma) arma de fogo, marca Glock, pistola .40,
com número de série raspado
, 02 (dois) carregadores tipo caracol, 08 (oito) carregadores, sendo 04 alongados e 04 normais, de calibres .40 e 9mm, aproximadamente, 140 (cento e quarenta) munições, sendo 75 de 9mm e 70 de calibre .40.

Outrossim, consta no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 9004465, Vol. 001, parte 01, p. 27) que a referida arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas.

Diante de tal contexto, a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça converge no sentido de que "
O porte de arma de fogo com numeração raspada se adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido
" (REsp n. 1.047.664/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 11/10/2010) (AgRg no HC n. 900.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Desta feita,

r
estando comprovado que
o número de série da arma de fogo
está
raspado,
revela-se escorreita a equiparação d
a conduta do agente à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há como acolher o pleito de desclassificação para o art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)